Tribunal: TJSP
Processo: 1010355-36.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitidas as tarifas cadastro e de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – legítima cobrança do IOF – inadmitidas a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista e da Cap Parc Premiável - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência da autora, que saiu vencida em maior parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010355-36.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIA ELDA DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 37655
APEL.No: 1010355-36.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANTÔNIA ELDA DA SILVA ALVES
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) adesividade
do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as
contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios
cobrada pela instituição financeira, que não diverge do
contratado admitida capitalização mensal de juros em
contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000
admitidas as tarifas cadastro e de registro do contrato -
presente comprovação da efetiva prestação dos serviços
Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) legítima cobrança do IOF
inadmitidas a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista e
da Cap Parc Premiável - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) -
demanda parcialmente procedente sucumbência da autora,
que saiu vencida em maior parte - recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por Antônia Elda da Silva Alves em face de BV
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.
Alega a autora que, em 26.11.2016, celebrou com a ré a
cédula de crédito bancário que pretende revisar (fls.
37/40),
porque
aconteceram
ofensas
às
regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
3
consumeristas
(Lei
8078/90);
deve ser observada a
relativização do princípio “pacta sunt servanda”; houve
cobrança de juros capitalizados mensalmente pelo uso da
“Tabela Price” e de comissão de permanência cumulada com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos moratórios; insurge-se contra a cobrança do IOF
(R$1.028,90) e as tarifas de avaliação do bem (R$395,00),
de cadastro (R$599,00) e de registro do contrato
(R$112,40), bem como do seguro prestamista (R$850,00) e
da Cap Parc Premiável (R$210,24). Assim, pede gratuidade
judiciária e a procedência da demanda, com condenação da
requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 53/54, concedendo à
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando a não negativação do nome nos
órgãos de proteção ao crédito, ou exclusão se o caso; o
depósito das prestações vencíveis pelos valores que
entende devidos; e a manutenção na posse do bem dado em
garantia.
3. Citada, a ré ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 57), advindo réplica a fls.
100. Instadas sobre provas adicionais, a requerida
manifestou desinteresse a fls. 112, ao passo que a
requerente pediu a realização de provas testemunhal,
documental e pericial técnica (fls. 113).
4. A r. sentença de fls. 114/121, entendendo
desnecessária a dilação probatória e aplicando “in casu”
o CDC, julgou improcedente a demanda, carreando à autora
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa,
observada sua condição de beneficiária de gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
4
5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls.
123),
preliminarmente
arguindo
nulidade
do
“decisum”, porque o julgamento antecipado da lide cerceou-
lhe a defesa, impedindo a realização de provas hábeis a
demonstrar
suas
assertivas.
No
mérito,
buscando
modificação do julgado, reiterou que devem ser aplicadas
as regras do CDC ao caso em tela; é possível ao
consumidor pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta
sunt servanda” deve ser relativizado, impondo-se a
modificação de cláusulas contratuais abusivas; a MP
1.963-17/2000 que autorizou a capitalização mensal de
juros é inconstitucional, além de ser vedada a cobrança
pelo Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é
vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos moratórios. Combate o IOF, as tarifas, o seguro
proteção financeira e o título de capitalização, ao
argumento de ilegalidade e abusividade na cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 134, ocasião em que o recorrido arguiu
inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da
dialeticidade, porque não impugnados especificamente os
pontos utilizados na fundamentação da sentença. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
7.
Rejeita-se
a
arguida
preliminar
de
cerceamento de defesa. Acertadamente julgou o magistrado
singular antecipadamente a lide, uma vez que os elementos
de convicção já eram suficientes para firmar o seu
convencimento, pelo que desnecessária mesmo a produção de
outras provas. Vale ainda ressaltar que na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
5
apenas se discutem teses de direito bastante amadurecidas
e
amplamente
ventiladas
na
jurisprudência
pátria,
realmente não sendo relevante para o deslinde da
controvérsia a realização de perícia técnica contábil,
menos ainda de prova testemunhal.
8. Como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, “in”
Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330
2a: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não
da realização de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
(STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO,
j. 21.08.90, não conheceram, v.u., DJU 17.09.90, pág.
9514)”.
9. No mesmo sentido: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da
ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não fica, em princípio, sujeito à este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apelação n. 990.10.076540-0,
Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j.
em 09.02.2011, REL. DES. ITAMAR GAINO).
10. Por igual fica afastada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
6
arguida em contrarrazões, porque não há ofensa ao
princípio da dialeticidade, nem ao disposto no art. 1010
do CPC/15, de maneira que apto o recurso para análise
nesta instância revisora.
11. No mérito, o inconformismo da apelante
merece parcial acolhimento. Em que pese o entendimento
desta C. Câmara no sentido do contrato bancário submeter-
se à normatização do CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas, à
exceção da cobrança do seguro prestamista e do título de
capitalização, pelas razões abaixo elencadas.
12. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 26.11.2016 (CCB de fls. 37/40), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 1,96% e anual de 26,25%
(fls. 37), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
7
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
13. Também vale anotar que no recente julgamento do RE 592377,
com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP 1963-17/2000. Já a ADIN
2316/DF, que questiona a constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente de
conclusão, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade da referida
norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a
auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n°
1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
14. Não se vislumbra na contratação controvertida de fls. 37/40
previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há cláusula do ajuste
claramente dispondo sobre “Juros de Mora de 0,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação (item 15 de fls. 37), o que não é vedado pelo
ordenamento jurídico.
15. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a questão fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua
utilização, sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização escolhida é a “Tabela Price”.
E, ainda que assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva pela dominante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
8
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
16. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$112,40), de avaliação do bem
(R$395,00) e de cadastro (R$599,00), bem como do IOF
(R$1.028,90), do seguro prestamista (R$850,00) e da Cap
Parc Premiável (R$210,24), todos a fls. 37.
17. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, tendo em vista que restou
comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar, conforme se denota do “Certificado
Registro de Licenciamento de Veículo” (fls. 41). Acresce
que, a despeito de um veículo automotor financiado
permanecer alienado até a quitação, tal fato não dispensa
o registro do contrato, eis que se trata de providência
necessária para dar publicidade a terceiros, coibir
fraudes e minimizar prejuízos.
18. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
9
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
19. Também ficam mantidos o IOF (R$1.028,90)
e a tarifa de cadastro (R$599,00), pois o STJ, em
incidente de recurso repetitivo nos REsp. 1251331 e REsp.
1255573, figurando como relatora a MIN. ISABEL GALLOTTI,
decidiu: “Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas instâncias
ordinárias segundo os parâmetros oferecidos pelo STJ. A
Segunda Seção definiu que os efeitos do julgamento no
rito dos repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com quaisquer outras
denominações adotadas pelo mercado, tarifa de cadastro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
10
a questão do financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e
tarifas por outros tipos de serviços não foram analisadas
no âmbito de repetitivo. A Seção aprovou à unanimidade as
três teses que devem servir de parâmetro para análise dos
processos paralisados, conforme o voto da Ministra
Gallotti. A primeira tese é que 'nos contratos bancários
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação dessas
tarifas, inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame da
abusividade em cada caso concreto'. A segunda tese
estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518, em 30
de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
20. Por outro lado, fica afastada a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$395,00) porque, apesar
de admitida pelo STJ, não restou efetivamente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
11
a sua realização pela instituição financeira.
21. Também fica afastada a cobrança do seguro
proteção financeira (seguro prestamista R$850,00) e da
Cap Parc Premiável (R$210,24). Tem-se que uma vez
optando, como ocorreu “in casu”, isso já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha da consumidora, o que configura
venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa
do
Consumidor
(Lei
8078/90), aplicável
à
espécie,
independentemente da data da contratação.
22. Registra-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
12
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
23. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro dos valores pagos a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
24. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo a ré apelada
restituir à autora apelante de forma simples, e não
dobrada, os valores referentes à tarifa de avaliação
(R$395,00), ao seguro prestamista (R$850,00) e ao título
de capitalização (R$210,24), devidamente atualizados
desde o respectivo desembolso e acrescidos de juros
moratórios contados da citação. Considerando que a
recorrente continuou vencida na maior parte dos pedidos,
continua
responsável
pelo
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais, tais como fixados em primeiro grau,
observada sua condição de beneficiária de gratuidade
judiciária.
25. Com esses fundamentos, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010355-36.2020.8.26.0007 -Voto no
13
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js